Tribunal: STF
Processo: ARE 1411111
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado (e-Doc. 4, fl. 50):



    “TRIBUTÁRIO. SAT/RAT. FAP - SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO. ART. 10 DA LEI 10.666/03. ART. 202-A DO DECRETO 3.048/99. CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO CONFIGURADA. 



    1. Não há nulidade a ser reconhecida na sentença. Deve a apelante atentar para o fato de que na reiteração poderá ficar caracterizada conduta prevista no art. 17 do CPC, a ser eventualmente penalizada. 



    2. Não há falar em ilegalidade do art. 202-A do Dec. nº 3.048/1999 e das Resoluções CNPS nºs 1.308/2009 e 1.309/2009, em razão de o Fator Acidentário de Prevenção - FAP estar expressamente previsto no art. 10 da Lei nº 10.666/2003, sendo certo que o Dec. nº 6.957/2009 não inovou em relação ao disposto nas Leis nºs 8.212/1991 e 10.666/2003, porquanto somente dispôs sobre as hipóteses de incidência às quais serão aplicáveis as alíquotas. 



    3. O artigo 10 da Lei 10.666/03, inclusive, foi objeto da Arguição de Inconstitucionalidade de nº 5007417-47.2012.404.0000, tendo a Corte Especial deste Tribunal rejeitado, por maioria, a inconstitucionalidade, em sessão do dia 25/10/2012. 



    4. Orientação firmada no âmbito deste Tribunal. 



    5. Improvido, também, pedido de afastamento de aplicação do fator SAP atribuído, em razão de os argumentos serem relacionados à sistemática estabelecida (em especial Decretos nºs 6.042/07 e 6.957/09 e as Resoluções CNPS nºs 1.308 e 1.309) e não à aplicação concreta desta. Não comprovado erro no 'cálculo matemático'. Inexistência corroborada pela informação juntada pela autora em processo administrativo.”



    Opostos embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos, apenas para fins de prequestionamento (e-Doc. 4, fl. 78).



    No recurso extraordinário sustenta-se, preliminarmente, a violação dos arts. 5º, LV e 93, IX; e, no mérito, a afronta dos arts. 5º, incisos II e LV, 37, caput, 84, inciso IV, e 150, inciso I, da CF/88 todos da Constituição Federal (e-Doc. 5, fl. 77). 



    A parte recorrente entende que a metodologia adotada pela ora recorrida não traduz a fiel aplicação do artigo 10, da Lei nº 10.666/03, por vício de inconstitucional.



    Assevera ofensa ao princípio da legalidade tributária, haja vista que os Decretos nºs 6.042/07 e 6.957/09 e as Resoluções CNPS nºs 1.308 e 1309, ao disciplinarem a metodologia de apuração e aplicação do FAP, a partir da presunção do nexo epidemiológico (CID x CNAE) e dados outros que não refletem os efetivos índices de acidentalidade, e olvidando-se da realidade fática de cada empresa, excederam o poder regulamentar que lhes era conferido, afrontando o disposto nos arts. 5º, II, 84, IV e 150, I, da CF/88.



    Aduz, que a metodologia de cálculo definida pela ora recorrida viola diretamente os preceitos constitucionais da ampla defesa, contraditório, devido processo legal e da publicidade dos atos administrativos.



    Assim, requer a declaração de nulidade do acórdão recorrido por violação aos artigos 5º, LX e 93, IX, da CF/88, ou no mérito, o reconhecimento da insubsistência da metodologia adotada pela União para apuração do FAP, para garantir seu direito à redução máxima do FAP.



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem negou seguimento em relação aos Temas 554 e 660 da repercussão geral, e inadmitiu em relação à matéria remanescente.



    É o relatório. 



    Decido.



    No que remanesce, melhor sorte não assiste à parte recorrente.



    Quanto ao suposto equívoco na utilização da forma aritmética para o cálculo do FAP, assim se manifestou a Corte de origem:



    “A autora traz basicamente argumentos pelos quais entende que as modificações pertinentes ao FAP devem ser adequadas para lhe garantir a redução máxima prevista na Lei 10.666/03, que é de 50%, com o coeficiente 0,5000. (e-STJ Fl.462) Documento recebido eletronicamente da origem 



    Na petição do evento 16 dos autos originários inclusive informa: 



    'a Autora já havia apresentado junto ao Ministério da Previdência Social a competente Contestação Administrativa (Processo nº 44000.007599/2010-68), para que fosse reprocessado o cálculo do seu FAP, bem para que fosse detalhada a formulada adotada em face de si'. 



    Colaciona (também no evento 16) o PROCADM2, processo administrativo pelo qual questiona o fator a ela aplicado e no qual aparece a explicação da autoridade administrativa para o FAP de 0,9379 a ela aplicado. 



    Ressalte-se que a ação não foi ajuizada em razão de tal decisão administrativa, mas do entendimento da autora de que teria o direito ao FAP de 0,5000 em razão da interpretação dada à Lei 10.666/03, matéria que se confunde com o mérito acima analisado. 



    Retome-se que descabe ao Poder Judiciário imiscuir-se na competência da autoridade administrativa



    (...)



    Repise-se que a autora não atacou tal decisão administrativa nestes autos e não traz argumentos para afastar a aplicação do fator que lhe foi atribuído que não os argumentos pelos quais ataca a sistemática do SAP (estabelecida, em especial, nos Decretos nºs 6.042/07 e 6.957/09 e nas Resoluções CNPS nºs 1.308 e 1.309). 



    Não há qualquer comprovação de erro no 'cálculo matemático' ”



    Dessa forma, para acolher a pretensão recursal seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 8.212/91 e Decreto nº 6.957/09, dentre outros) e dos fatos e provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência do enunciado da Súmula nº 279 desta Corte.



    Nesse sentido: RE 1.291.872 AgR-ED, minha relatoria, DJe em 05/05/2022; ARE 951.149 AgR, minha relatoria, DJe em 01/02/2017; e RE 808.389 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe em 02/02/2015.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem honorários advocatícios, a teor da Súmula 512/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente